Tribunal: TJDFT
Processo: 0712563-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Vistos etc. À Secretaria da 7a Turma Cível para que promova o desentranhamento da petição de ID no 22158782 (págs. 1/4), uma vez que se refere a partes e fatos estranhos ao presente processo, conforme reconhecido pelo próprio peticionário. Intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator